Tribunal: TJSP
Processo: 3000525-38.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de valores pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo – Juízo de Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Manutenção – Valor atribuído à causa que deve ser dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins de fixação da competência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de valores pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo – Juízo de Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Manutenção – Valor atribuído à causa que deve ser dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins de fixação da competência do Juizado Especial, não importando o fato de a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos – Entendimento pacificado pela Turma Especial - Público, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) – Precedentes do C. STJ – Redistribuição a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda Pública que é medida de rigor. R. Decisão agravada mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados FRANCISCO BEZERRA, JOSE
PLACIDO DE OLIVEIRA, LUIS CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA, ORLANDO
DE SOUZA, FLÁVIO FERNANDO DE OLIVEIRA, RAFAEL CORRÊA FILHO,
SERGIO NOLASCO ROSA, JOAO CARLOS ANDRIANI, JOSE CARLOS LOPES
e DIRCEU RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
2
Voto no 31.946
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3000525-38.2017.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e OUTRA
Agravados: FRANCISCO BEZERRA e OUTROS
(Juíza de Primeiro Grau: Ana Luiza Villa Nova)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança de
valores pretéritos à impetração de mandado de segurança
coletivo Juízo de Primeiro Grau que reconheceu sua
incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública Manutenção Valor
atribuído à causa que deve ser dividido pelo número de
litisconsortes ativos facultativos, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial, não importando o fato de
a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos

Entendimento pacificado pela Turma Especial - Público, no
IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17)

Precedentes do C. STJ Redistribuição a uma das varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública que é medida de rigor.
R. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 171/175 dos autos originários, que declinou da
competência e determinou a redistribuição da ação para uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca da Capital, tendo
em vista o valor atribuído à causa dividido entre os dez autores, além da
matéria ser exclusivamente de direito e não complexa.
Alegam a admissibilidade do agravo de instrumento
contra decisões que versem sobre a competência do Juízo, dada a
interpretação analógica do artigo 1.015, III, do CPC. Alega que deve ser
considerado o montante global da ação e não o valor individualmente
apontado para cada autor, vez que se trata de quantia estimada e a lide
versa sobre matéria complexa (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
3
O recurso não foi conhecido por esta Corte de
Justiça, por entender que a decisão impugnada não enseja a sua
interposição, nos termos da decisão monocrática de fls. 13/17, mantida
diante do desprovimento do agravo regimental (fls. 55/60).
Inconformadas, as Agravantes interpuseram Recurso
Especial (fls. 63/74), que foi provido pelo C. STJ, para reconhecer o
cabimento do agravo de instrumento e determinar o seu julgamento
(REsp no 1.748.172/SP - fls. 139/144).
É o Relatório.
Trata-se de ação de cobrança de valores pretéritos à
impetração
do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0600594-25.2008.8.26.0053,
o
qual
reconheceu
a
incidência do
quinquênio e da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos
associados da AOMESP - Associação dos Oficiais Militares do Estado de
São Paulo.
O MM. Juízo a quo, considerando que o valor da
causa é de R$ 60.000,00 e dividindo-o entre dez autores, resulta no
montante individual de R$ 6.000,00, sendo a matéria exclusivamente de
direito e não complexa, declinou da competência, determinando a
redistribuição da ação para uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital, daí o agravo da SPPREV e da FESP.
Como já mencionado, o C. STJ determinou a esta
Corte de Justiça que examinasse o agravo de instrumento, por entender
que o rol do art. 1.015, do CPC, possui a taxatividade mitigada.
Desse
modo,
considerando-se
os
argumentos
recursais, é o caso de manutenção da decisão recorrida que determinou a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
4
A questão dos autos se relaciona com a intepretação
dada ao artigo 2o, da Lei Federal no 12.153/09, que estabelece a
competência absoluta em virtude do valor da causa:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
Nesse contexto, entendia este Julgador que a
competência da Vara Cível ou da Fazenda Pública seria configurada no
caso do valor atribuído à causa ser superior a 60 salários mínimos ao
tempo da propositura da ação, independentemente do número de
litisconsortes ativos.
Seria o caso, então, de dar provimento ao presente
recurso, para determinar o prosseguimento da demanda principal perante
o Juízo da 16a Vara da Fazenda Pública.
Contudo, em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000), a Turma
Especial - Público deste Eg. Tribunal de Justiça, por maioria de votos,
pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos
os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Para tanto, cabe conferir o Tema no 17 do IRDR,
com a seguinte tese adotada:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., “Caput” - Lei Federal no 12.153/2009).”
Entretanto,
considera-se
adequado
efetuar
observações a fim de dar um norte aos magistrados e operadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
5
direito, enquanto não ocorre o trânsito em julgado do IRDR, a fim de
evitar insegurança jurídica e discussões sobre o assunto:
a) Os processos já sentenciados em 1o. grau e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em
julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e julgamento.
b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a
situação do caso concreto e a situação de cada Comarca, observando-se
o aqui decidido.
c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado do v.
acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais), observando o
aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.”
E, ainda que o V. Acórdão em comento da Turma
Especial não tenha transitado em julgado, não se pode deixar de
observar o entendimento jurisprudencial do C. STJ, para fins de fixação
de competência, de que o valor da causa deve ser dividido pelo número
de litisconsortes, não importando o fato de a soma ultrapassar o limite de
60 salários mínimos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR
DA
CAUSA
INFERIOR
A
SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO.
VALOR
INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.
1. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido
de que, em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de
cada autor, individualmente, não importando se a
soma ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos.
2. O acórdão recorrido não está em sintonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual deve ser reformado.
3. Recurso Especial provido para restabelecer a
sentença de fls. 32-34, e-STJ, que determinou a
remessa dos autos ao Juizado Especial local.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
6
1607204/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, Data do Julgamento 06/12/2016,
DJe 19/12/2016).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA
CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES.
1.
A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da
competência dos Juizados Especiais deve observar o
valor de cada autor, individualmente, e não o valor
global da demanda.
Precedente:
AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no
REsp 1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 5/6/2013; AgRg no REsp
1.358.730/SP,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2014.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
472074/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, Data do Julgamento
18/12/2014, DJe 03/02/2015).
“PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL - VALOR DA CAUSA
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. LEI No 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o.
1. O valor dado à causa pelo autor fixa a
competência absoluta dos Juizados Especiais.
2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente
competente para processar e julgar causas afetas à
Justiça Federal até o valor de sessenta salários
mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001).
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa
para fins de fixação da competência é calculado
dividindo-se o montante total pelo número de
litisconsortes. Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp
1257935/PB,
Relatora
Ministra
ELIANA
CALMON, Segunda Turma, Data do Julgamento
18/10/2012, DJe 29/10/2012).
E, tal entendimento deve ser adotado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000525-38.2017.8.26.0000 - Voto no 31.946
7
Os agravados atribuíram à causa o valor de R$
60.000,00, que é acima de 60 salários mínimos na época da propositura
da ação. Todavia, a sua divisão pelo número de litisconsortes facultativos
(10 autores) resulta em valor individual bem inferior à alçada prevista no
art. 2o, da Lei Federal no 12.153/09, que é a mesma da Lei no 10.259/01
(art. 3o).
Ainda que os agravados afirmem a falta de liquidez
quando da propositura da demanda, tal argumento não desnatura a
competência absoluta estipulada nas Leis 10.259/01 e 12.153/09. Por
outro lado, não é crível supor que não tinham qualquer possibilidade de
ao menos estimarem o valor cabível a cada autor, para fins de atribuição
do valor da causa.
Além disso, a pretensão dos autos principais não
exige cálculo complexo, de modo que não afasta a competência do
Juizado Especial.
De toda forma, como já apontado, é o valor da causa
(dividido pelo número de autores que litigam em litisconsórcio
facultativo) que norteia a competência para o processamento e
julgamento do feito principal, não havendo qualquer justificativa contrária
que possa se sobrepor a tal entendimento, o que implica concluir ser
mesmo o caso de redistribuição a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Assim sendo, a competência para apreciação da lide
era e é do JEFAZ.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator